Tribunal: TJBA
Processo: 0535090-38.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0535090-38.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: CONFIANÇA-SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM MÃO DE OBRA EIRELI e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO, IGOR MACEDO FACO

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL PRATICADO ANTES DO PRAZO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. LIMINAR. EMISSÃO DE NOVO BOLETO E ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO. VERIFICAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO DA ACIONADA. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. MULTA DIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.
PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO SENTENCIAL. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0535090-38.2016.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante e apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, pelas razões que se seguem.